Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar da possibilidade de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, cujos valores ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo indícios nos autos quanto à existência de tais bens, a renovação de diligência deve ser indeferida.
2. Recurso conhecido e não provido.